Tribunal: TJMT
Processo: 1014337-59.2021.8.11.0001
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-16
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:
Recurso Inominado: 1014337-59.2021.8.11.0001
Origem: QUARTO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
Recorrente: MYLENA PINHEIRO FERREIRA
Recorrida: CLARO S.A.
Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
Data do Julgamento: 16/08/2022
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS POR FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONSUMIDORA ADIMPLENTE. AUSÊNCIA DE FORNECIMENTO DOS SERVIÇOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. PRESTADORA DE SERVIÇO QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS PROBATÓRIO QUE LHE CABE, NA FORMA DO ART. 373, II DO CPC. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO A SER FIXADO DE ACORDO COM OS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não há ofensa ao princípio da dialeticidade, quando o Recorrente confronta as razões de sua inconformidade com os fundamentos da decisão hostilizada
2. Trata-se de ação em que a recorrente MYLENA PINHEIRO FERREIRA postula pela seja a empresa Recorrida compelida a emitir faturas de acordo com o contratado, bem como ao pagamento de indenização por danos morais, em razão do bloqueio indevido de linha telefônica, a despeito de adimplente perante suas obrigações.
3. É fato incontroverso nos autos a suspensão da linha telefônica, haja vista que afirmado pela empresa de telefonia na peça defensiva. Ocorre que, a despeito de terem sido pagas com atraso, a consumidora quitou as faturas de janeiro e fevereiro em 02/02/2021, consoante extrato financeiro trazido pela própria empresa de telefonia no ID. 102280482.
4. Portanto, inexiste comprovação a respeito a legalidade da manutenção da suspensão no dia 08/02/2021, ou seja, 06 (seis) dias após a quitação dos débitos.
5. Registre-se que as telas acostadas no corpo da peça defensiva, ao contrário do afirmado, não comprovam a utilização dos serviços no período descrito na exordial. Ao revés, ao que tudo indica a linha somente fora utilizada a partir do dia 17/02/2021.
6. Portanto, evidencia-se nos autos, que houve falha na prestação de serviço da empresa Recorrida, consistente na ausência de fornecimento do serviço de telefonia e internet, embora a consumidora estivesse adimplente naquele momento.
7. Ademais, entendo que configurados os danos morais sofridos pela consumidora, em razão do bloqueio dos serviços essenciais. É de sabença a importância atual que os serviços de telefonia e internet têm na vida cotidiana, sendo certo que a consumidora não pode ficar a mercê de atitudes arbitrárias tomadas pela fornecedora do serviço, que não os disponibiliza e, ainda, cobra pelos mesmos.
8. O caráter essencial do serviço de telecomunicações vem expresso em nosso ordenamento jurídico na Lei n.o 7.783, de 28 de Junho de 1989, em seu art. 10, inciso VII.
9. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.
10. Sopesando tais critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, bem como os precedentes desta E. Turma Recursal e dos Tribunais Superiores, entendo como necessário e suficiente à reparação pelo dano moral a condenação no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), o qual se mostra adequado à reparação dos danos, sem que importe em enriquecimento ilícito do Recorrente e com suficiente carga punitiva pedagógica para evitar nova ocorrência de atos desta natureza.
11. Com relação a argumentação de cobrança acima do contratado e do pedido de limitação do valor da fatura ao valor contratado, cabe apenas pontuar que, de fato, a consumidora tem o costume de efetuar o pagamento de suas faturas sempre com atraso, de modo que tem o dever de arcar com os ônus moratórios (multa, juros etc.), o que desautoriza o acolhimento da pretensão.
12. Sentença parcialmente reformada.
13. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1014337-59.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MYLENA PINHEIRO FERREIRA - CPF: 023.411.711-76 (RECORRENTE), JOSLEINE VIRGINIA FERREIRA - CPF: 932.257.171-34 (ADVOGADO), AMERICEL S/A - CNPJ: 01.685.903/0001-16 (RECORRIDO), AOTORY DA SILVA SOUZA - CPF: 638.881.651-72 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (REPRESENTANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2022